Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700271-88.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINA BARRETO FONSECA AGRAVADO: ALISSANE MARTINS TURIBIO BARRETO FONSECA, IZABEL MARTINS TURIBIO BARRETO FONSECA D E S P A C H O A Agravante, que não comprovou ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, deixou de instruir o recurso com a respectiva guia de custas recolhida (ID 79807032). Assim, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator